Tribunal: STF
Processo: ARE 1543706
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Mandado de segurança. Liminar indeferida. ICMS. Deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da autora. Não configuração da hipótese de incidência. Precedentes impositivos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp 1.125.133-SP e Tema 1.099/STF). Recurso provido” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para anular o julgado nos seguintes termos:



    “Processual Civil. Embargos de declaração. Julgamento sem intimação para contraminuta (CPC, art. 1019, II). Cerceamento de defesa. Equívoco processual. Anulação do julgamento. Embargos acolhidos com efeito modificativo” (e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). 



    4. A agravante alega que “trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, que tem por objetivo reconhecer o direito líquido e certo da Agravante de apropriar-se dos créditos de ICMS de forma facultativa no caso de operações de mera transferência entre unidades de mesma titularidade, em atenção aos princípios da não cumulatividade (art. 155, parágrafo 2º, I, da CF), isonomia tributária (art. 150, II, da CF), livre iniciativa/livre concorrência (art. 170, IV e parágrafo único da CF) e segurança jurídica (art. 5, inciso XXXVI, da CF), ante a restrição implementada pelo Convênio 178/2023 em relação ao direito de uso dos créditos a partir de 01/01/2024” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Afirma que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do julgamento do ARE n. 1.255.885 com repercussão geral reconhecida (Tema 1099) e ADC n. 49, declarou que não pode ser exigido o ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos reconhecendo o direito a manutenção dos créditos” (fl. 11, e-doc. 23). 



    Sustenta que “está sendo compelida a creditar-se exclusivamente no destino quando realizar transferência de mercadorias entre unidades de mesma titularidade desde 01/01/2024, eis que está impedida de fluir do seu direito garantido por lei de fazer uso dos créditos à sua faculdade, sob pena de suportar autuação fiscal caso não siga a ordem restritiva do Convênio ICMS n. 178/2023, que alterou a interpretação dos artigos 19 e 20 da Lei Kandir do RICMS/2000” (fl. 13, e-doc. 23).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, o inc. II e o § 6º do art. 150, o inc. I do § 2º do art. 155 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem reconheceu ser “evidente nulidade do julgamento de 22/02/24 (págs. 159/162), pelo já referido cerceamento à amplitude de defesa, violado o princípio do contraditório e do devido processo legal” e concluiu: “entendo deva ser anulado o julgamento, que, aliás, se declara nulo de pleno direito, para que outro se dê, após regular intimação da embargante para contraminuta, prejudicados, por evidente, os demais temas recursais” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    Nas razões do agravo, Cobreflex Indústria, Distribuição e Comércio de Fios e Cabos Ltda. alega que “não estamos diante de hipótese de isenção ou não tributação, na qual é vedado o creditamento. Estamos diante de mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, na qual sequer há uma operação relativa à circulação de mercadorias, razão pela qual não há que se falar em uma operação de transferência isenta ou não tributada” (fl. 12, e-doc. 23). 



    Como se pode verificar, esse fundamento não consta do acórdão impugnado.



    As razões do agravo estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 1. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 740.570-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.514-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA RELAÇÃO DE TRABALHO (CELETISTA OU ESTATUTÁRIO). RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.933-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora